Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715455-51.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL RECORRIDO: EDISON MIGUEL DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FILIAÇÃO E DESCONTOS REALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova atribui ao fornecedor a obrigação de provar a regularidade na suposta filiação e autorização de descontos supostamente firmado com o consumidor final. 2. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se, para a sua configuração, apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput). 3. Uma vez comprovado que a parte ré atuou de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios no sentido de obter autorização do consumidor, pessoa hipossuficiente, na filiação e autorização de descontos, ocasionando-lhe desfalques indevidos em seu benefício previdenciário, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a compensação pelos prejuízos materiais e morais daí advindos. 4. A fixação do quantum referente aos danos morais deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas. 5. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.” (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 6. Inexiste engano justificável da instituição financeira que promove descontos, em benefício previdenciário, de parcelas referentes à filiação em associação sem autorização do consumidor, e não apresenta qualquer argumento a fim de justificar a referida cobrança, impondo-se a repetição em dobro do valor indevidamente exigido, porquanto caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva. 7. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando inexistir fundamento plausível para a sua condenação quanto ao pedido indenizatório, tampouco para a devolução em dobro do valor cobrado. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto ao apontado malferimento aos artigos 42 do CDC, e 186 e 927, estes do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da sentença condenatória, seja pela caracterização dos danos passíveis de indenização, seja quanto ao preenchimento dos requisitos para a devolução em dobro. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012